Tribunal: TJSP
Processo: 2251187-68.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2251187-68.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
MESTRE MARCENEIRO LTDA, é embargada MARCIANA SOUZA NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2251187-68.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.067
2
COMARCA DE PIRACICABA 6a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: MESTRE MARCENEIRO LTDA (ré, agravada)
EMBARGADA: MARCIANA SOUZA NUNES (autora, agravante)

EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição. Abordagem modificativa. Etapa de
prequestionamento. Embargos rejeitados.
VOTO No 37.067
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de fls. 53/55
que, segundo a embargante, reclama suprimento (pontos de omissão),
suscitando, malferidos, preceitos do artigo 6o, VII, do Código de Defesa do
Consumidor.
Resposta recursal, a fls. 13.
FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem a questionar limites da convicção decisória,
respeitosamente, não há o que suprir em sede de embargos declaratórios,
inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, com
fundamentos perfeitamente alinhados ao contexto jurídico da demanda e à prova
dos autos.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator